Tribunal: TJSP
Processo: 2015907-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c tutela de urgência – Decisão que indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade de multa administrativa -– Prolação da r. sentença de 1o grau (fls. 989/998 dos autos principais) que julgou improcedente a ação que esgota a necessidade e utilidade do presente recurso, prejudicando sua análise,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c tutela de urgência – Decisão que indeferiu a tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade de multa administrativa -– Prolação da r. sentença de 1o grau (fls. 989/998 dos autos principais) que julgou improcedente a ação que esgota a necessidade e utilidade do presente recurso, prejudicando sua análise, caracterizando perda superveniente do interesse recursal - Precedentes dos Egrégios Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso Prejudicado

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2015907-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é agravado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2015907-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
AGRAVADO: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS
DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17.795
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Declaratória de
Nulidade de Ato Administrativo c/c tutela de urgência
– Decisão que indeferiu a tutela de urgência visando
à suspensão da exigibilidade de multa administrativa -
– Prolação da r. sentença de 1o grau (fls. 989/998
dos autos principais) que julgou improcedente a
ação que esgota a necessidade e utilidade do
presente recurso, prejudicando sua análise,
caracterizando perda superveniente do interesse
recursal - Precedentes dos Egrégios Superior
Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça de São
Paulo – Recurso Prejudicado
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de
antecipação de tutela, interposto por VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIAS S.A., em face da r. decisão dos autos no 1055918-46.2019.8.26.0053,
ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Tutela de Urgência,
proposta pela ora agravante, em face da AGÊNCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO – ARTESP, que às fls.434/436 o juízo a quo, indeferiu o pedido liminar,
conforme a seguir:
“Vistos. No caso em epígrafe, a autora pretende, em
sede liminar, a suspensão da exigibilidade da multa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que lhe foi aplicada pela ré, independentemente de
caução.
Subsidiariamente,
a
autora
pleiteia
a
almejada suspensão por meio do oferecimento de
apólice do seguro garantia judicial especificado nos
autos. Do que consta da relato inicial, a autora fora
acusada pela ré de não concluir a obra de
Implementação de Dispositivo no km 471 + 900 (Tipo
5), em Avanhandava, conforme o cronograma físico-
financeiro
razão pela qual lhe foi imposta a
obrigação de pagar R$ 232.380,59, a título de
penalidade
pecuniária.
Inconformada,
a
autora
informa ter solicitado, com antecedência, a alteração
do cronograma inicial, noticiando à ré sobre a
inutilidade da indigitada obra na data previamente
agendada.
Ainda,
insurge-se
contra
a
não
disponibilização do processo administrativo em sua
integralidade.
Ocorre,
todavia,
que
o
ato
administrativo em questão goza da presunção de
legitimidade e veracidade, que decorre do princípio
da legalidade da Administração (art. 37 CF), elemento
informativo de toda a atuação governamental. A
consequência dessa presunção - ensina HELY
LOPES MEIRELLES - "é a transferência do ônus da
prova de invalidade do ato administrativo para quem
a invoca Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por
vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do
defeito
apontado
ficará
sempre
a
cargo
do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena
eficácia" (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros,
32a
edição,
pág.
138).
No
mesmo
sentido:
DIÓGENES
GASPARINI
(Direito
Administrativo,
Saraiva, 11a edição, pág. 74) e MARIA SYLVIA
ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, Atlas,
19a edição, pág. 208). Ademais, para a concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
medidas liminares é necessária a comprovação do
fundado receio de dano jurídico (periculum in mora) e
do interesse processual na segurança da situação de
fato que deverá incidir a prestação jurisdicional
definitiva (fumus boni iuris). Como ensina Humberto
Theodoro Junior “a medida está subordinada, como
qualquer outra providência cautelar, aos pressupostos gerais da tutela cautelar, que
genericamente se vêem no artigo 798, isto é, fundado
receio de que uma parte, antes do julgamento da lide,
cause ao direito da outra lesão grave e de difícil
reparação” (Processo Cautelar, página 268, ed.
Leud). Outrossim, em juízo de cognição sumária, não
é possível aferir com segurança a plausibilidade das
alegações da autora o que demanda, ao que tudo
indica, a dilação probatória. No mais, a respeito da
tutela provisória de urgência, dispõe o Código de
Processo Civil em vigor: Art. 300. A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte
possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la. Nesse sentido, consoante determina o art.
151, inciso II, do Código Tributário Nacional

aplicado por analogia à hipótese em comento
, a
exigibilidade do crédito tributário se suspende
mediante o depósito integral. E o dispositivo referido
é corroborado pela Súmula 112 do STJ, nos termos
da qual o depósito somente suspende a exigibilidade
do crédito se for integral e em dinheiro. Assim sendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ausentes os requisitos, indefiro a antecipação da
tutela. Deixo de designar audiência de conciliação,
com fundamento no artigo 334, § 4o, inciso II, do
CPC, em razão da indisponibilidade dos bens
públicos
e
considerando
a
ausência
de
regulamentação normativa no âmbito Estadual, que
permita resolver o conflito por autocomposição.
Providencie a autora o recolhimento da taxa de
mandato, no prazo de 5 dias. Sem prejuízo, nos
termos do Comunicado Conjunto n° 2536/2017
(Protocolo CPA n° 2016/44379), cite-se a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São Paulo, pelo portal
eletrônico, para os atos e termos da ação proposta,
cientificando-a de que não contestado o pedido no
prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 183 c.c. art. 219,
do CPC), presumir-se-ão verdadeiros os fatos
alegados pela autora, nos termos do artigo 344 do
Código de Processo Civil. Int.”
Alega
a
agravante
em
síntese
que
recebeu
notificação de infração que ensejou aplicação de multa em processo administrativo
no valor de R$ 232.380,59, por suposto descumprimento contratual de conclusão
de obra de implementação de dispositivo no “Km 471+ 900 tipo 5 em
Avanhandava”. Relata que ofereceu seguro garantia suficiente para pagamento da
sanção, que foi rejeitada pelo juízo a quo, e ainda, ser incabível a exigência de
depósito integral. Requer a agravante o provimento do presente recurso, com a
reforma da r. decisão agravada, para suspender a exigibilidade da multa aplicada.

Petição da agravante requerendo a juntada da
apólice de seguro garantia acrescida de 30% às fls. 109/112. Juntou documentos
às fls. 113/465.
Petição do Estado de São Paulo, informando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não se opõe ao julgamento virtual às fls.470.

O recurso foi recebido com a concessão do efeito
ativo às fls. 471.
Petição da agravante informando que se opõe ao
julgamento virtual às fls. 474.
Petição da agravante informando que a agravada
teve ciência da decisão proferida que concedeu o efeito ativo às fls.480/482.
Não houve apresentação de contraminuta conforme
certidão de fls. 484.
Despacho desta relatoria enviando os autos à mesa
para julgamento às fls. 486.
É o relatório.
Constata-se que a análise de mérito do agravo de
instrumento encontra-se prejudicada pela prolação de sentença de 1o grau
que julgou improcedente a ação, consoante se infere às fls. 989/998, dos
autos principais do processo digital, conforme dispositivo:
" [...] Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido formulado na inicial, nos termos do art. 487, I,
do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios que fixo em R$
6.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Frise-
se que o tempo de tramitação do feito não justifica a
fixação do valor dessa verba pelo critério do § 3o do
referido dispositivo legal. Observo que, para Antônio
Carlos Marcato e outros autores, in Código de
Processo Civil Interpretado, 3a Ed. São Paulo: Atlas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2008, p. 75, "A existência de limites máximo e mínimo
poderia gerar situações injustas, pois há demandas
de valor excessivamente alto ou muito baixo. Para a
última hipótese, existe solução expressa: não está o
juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se
da eqüidade (§ 4o). Nada há, todavia, para as causas
de valor altíssimo, em relação às quais o percentual
de 10% proporcionaria ao advogado ganho muito
acima do razoável. Se honorários muito abaixo dos
padrões normais não são compatíveis com a
dignidade da função, também valores exagerados
acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento
sem
causa.
Nessa
medida,
parece
razoável
possibilitar ao juiz a utilização da eqüidade toda vez
que
os
percentuais
previstos
pelo
legislador
determinarem honorários insignificantes ou muito
elevados". P.R.I.”
Superada a questão liminar com a prolação da
sentença resta prejudicado a apreciação do presente agravo de instrumento pela
perda de objeto, já que a sentença absorve a utilidade e a necessidade daquele
incidente.
Nesse sentido, aliás, a esclarecedora lição de Nelson
Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"O objeto do agravo de instrumento é a cassação da
liminar. Se a sentença tiver julgado procedente o
pedido, terá absorvido o conteúdo da liminar,
ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença
e não mais da liminar. Neste caso, haverá carência
superveniente do interesse recursal do agravante e o
agravo, 'ipso facto', não poderá ser conhecido por
falta do pressuposto do interesse em recorrer. Como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o agravante objetiva a cassação da liminar, provisória
e antecipatória do mérito, o julgamento do tribunal,
ainda que seja de provimento do agravo com a
cassação da liminar, estará incompatível com a
sentença de mérito de procedência do pedido, que
confirmou e ratificou a liminar. A sentença se
sobrepõe à interlocutória anterior, que concedera a
liminar, e ela, sentença, é que poderá vir a ser
impugnada por meio do recurso de apelação: os
efeitos da decisão interlocutória não mais subsistem
porque foram substituídos pelos efeitos da sentença
de mérito que lhe é superveniente. O tribunal,
portanto, não pode conhecer do recurso de agravo,
porque lhe falta o pressuposto do interesse recursal,
necessário para que se profira juízo positivo de
admissibilidade (conhecimento do recurso). Há perda
superveniente de competência do tribunal para julgar
o agravo. O provimento de mérito que continua a
produzir
efeitos,
porque
confirma
a
liminar
antecipatória já concedida, é o constante da sentença
de mérito, que julgou procedente o pedido no primeiro
grau. Assim, para cassar-se o efeito produzido pela
sentença, em continuação aos efeitos produzidos
pela liminar concedida pelo mesmo juízo de primeiro
grau, o então agravante terá de apelar da sentença."
(in, Código de Processo Civil Comentado, Ed.
Revista dos Tribunais, 10a Ed., pg. 894).”
Não é outro o entendimento adotado nas instâncias
superiores, merecendo transcrição, pela objetividade e clareza, este trecho de voto
da lavra do insigne Ministro Teori Zavascki:
"As medidas liminares, editadas em juízo de mera
verossimilhança,
têm
por
finalidade
ajustar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
provisoriamente a situação jurídica das partes
envolvidas na relação jurídica litigiosa e, por isso
mesmo, desempenham no processo uma função por
natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a
superveniência da sentença. Conseqüentemente, a
superveniência de sentença acarreta a inutilidade da
discussão a respeito do cabimento ou não da medida
liminar,
ficando
prejudicado
eventual
recurso,
inclusive o especial, relativo a matéria (STJ-REsp
667.281, 1a Turma, j. 16/05/2006, apud Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor -
Theotonio
Negrão
e José Roberto Ferreira
Gouvêa, 40a edição, página 417, nota 273:26,
Saraiva, 2008).”
No mesmo sentido já se manifestou esta Colenda 11a
Câmara de Direito Público:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
Segurança
Liminar indeferida - Pretensão a
procedimento cirúrgico
Sentença proferida

Perda superveniente do objeto - Com a prolação da
sentença, o recurso de agravo que visava à reforma
da decisão que indeferiu a liminar perdeu o objeto, o
que implica no seu não conhecimento. Recurso não
conhecido.
(Relator(a):
Oscild
de
Lima
Júnior; Comarca: Jundiaí; Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
06/12/2016; Data de registro: 09/12/2016)”
"PROCESSUAL
CIVIL.
Recurso.
Agravo
de
Instrumento. Reconhecida a carência superveniente
do interesse recursal, em face da prolação da
sentença
do
feito
principal.
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PREJUDICADO.
(Relator(a):
Jarbas
Gomes; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
04/10/2016; Data de registro: 05/10/2016)”
De fato, a decisão interlocutória de indeferimento da
liminar teve seus efeitos substituídos pela sentença de mérito que lhe é
superveniente, tornando-a inútil e desnecessária, prejudicando a análise do
presente recurso.
Ante o exposto, dou por prejudicado o recurso de
agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto recursal, ante a
prolação de sentença pelo Juízo de 1° Grau.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator